Tribunal: TJDFT
Processo: 0756713-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0756713-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES DE CERQUEIRA RECORRIDO: LOCAMÉRICA RENT A CAR DESPACHO À Secretaria para retificar a autuação. Em seguida, nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora